Tribunal: TJDFT
Processo: 0006818-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de terem sido presos em flagrante portando irregularmente uma carabina e uma garrucha calibre 22, junto com a munição e acessórios.

2 O porte de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de levar a arma de fogo consigo na rua, ainda que por breve período, acarretando presunção legal da probabilidade de dano à integridade física e psíquica dos concidadãos. O dolo genérico se apresenta tão só mediante a produção ou aceitação de uma situação de risco potencial ao bem jurídico tutelado, o que não é afastado pelo fato de a arma estar desmuniciada.

3 A potencialidade lesiva das armas foi atestada por laudo pericial, sendo irrelevante o fato de uma delas estar com o mecanismo de extração inoperante, porque a perícia concluiu pela capacidade de realizar disparos.

4 Apelações não providas.